Tribunal: STF
Processo: RHC 182523
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de medida liminar, interposto por Ricardo Luiz Silva da Fonseca, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 548.052/BA
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RICARDO LUIZ SILVA DA FONSECA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e posteriormente pronunciado (mantida a prisão preventiva) como incurso no artigo 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem. 
    A ordem, contudo, foi denegada, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fls. 31/32): 
    […]
    No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a demora injustificada para ser julgado, que não pode ser atribuída à defesa, estando o paciente preso desde fevereiro de 2017, de forma que o caso configura indevido excesso de prazo para a formação da culpa, ensejando o relaxamento da prisão. 
    Salienta, ainda, a possibilidade de imposição de medidas cautelares menos gravosas que a prisão. 
    Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura. (eDOC 2, p. 36)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, destaco trecho do acórdão impugnado:
    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 20/21): 
    As investigações policiais apontam que o Representado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Marcelo Tosta, em razão de uma discussão anterior e que o mesmo teria agido, em tese, em co-autoria com Nailton Adorno do Espírito Santo. Os depoimentos colhidos através das testemunhas (fls. 24/37), inclusive de visu, até o momento revelam indícios que o representado teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, enquanto esta era imobilizada por Nailton Adorno na posição "mata leão". Para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessária a análise da presença dos pressupostos e fundamentos instituídos nos artigos 311 a 313 do CPP, pelo que passo à verificação dos mesmos. A exigência do artigo 313 do CPP está satisfeita, tendo em vista que o delito imputado é apenado com reclusão, conforme prevê o seu inciso I. Revelam-se também presentes, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Relativamente ao primeiro, considerado pressuposto da prisão preventiva, verifica-se que se encontram devidamente evidenciados nos autos os indícios de autoria e a prova da materialidade do fato, através dos depoimentos colhidos e autos de reconhecimentos (fls. 24/37). A materialidade encontra-se indicada através do SILC E guias de fls. 25 a 30, 41/42 do APF apenso nº 0339664-88.2016. Pontuo que, em sede de decisão desta natureza, revela-se necessária, no que pertine à autoria, tão somente a existência de indícios, consoante expressa previsão do artigo 312 do CPP, os quais encontram-se presentes, sendo necessária a prova robusta e conclusiva apenas para a condenação. No que pertine ao periculum libertatis, ressalto está presente um fundamento para a custódia cautelar, qual seja, a necessidade de garantia da ordem pública. O comportamento externado na conduta do Representado, que, em tese, tendo em vista a função que exerce, deveria servir de exemplo, faz surgir na sociedade além do descrédito institucional, o pânico criado com atos violentos dessa natureza. Também não se pode desconsiderar a forma como o fato ocorreu, pois, esta reforça a periculosidade do Representado, que atirou na vítima enquanto esta era imobilizada por seu comparsa. Um agente público que porta arma de fogo e a utiliza em ambientes público, onde se consome bebida alcóolica, demonstra conduta perigosa, ensejando a necessidade de acautelamento da ordem pública, posto que, evitando que a sua conduta coloque, novamente, a sociedade em risco, não sendo, neste momento, a aplicação da medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, suficientes e adequadas para garantir a ordem pública. Destarte, a medida excepcional da prisão preventiva não só se faz necessária, como impõe-se na hipótese sob apreciação, a fim de acautelar-se a ordem pública, evitando-se a reiteração de fatos criminosos. Outrossim, é de bom alvitre estabelecer-se, como vem se posicionando constantemente a jurisprudência pátria, que o conceito da ordem pública a que se refere o artigo 312 do CPP não visa apenas a prevenir a reiteração do ato criminoso, o que é um dos objetivos no caso dos autos, mas vai além, para significar, do mesmo modo, a necessidade de acautelamento do meio social e da própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime, em tese, praticado e sua péssima repercussão social. ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, acolho a Representação da Autoridade Policial, secundada pelo Ministério Público, cujo parecer integro à esta decisão, para, com fulcro nos artigos 310, 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE RICARDO LUIS SILVA DA FONSECA, nascido em 07/06/1980, filho de Gilmar Fernandes da Fonseca e Vera Lúcia Cavalcante da Silva, RG 07626371-10, SSP-BA, como garantia da ordem pública, consoante fundamentos antes explicitados. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO, COM VALIDADE ATÉ 02/12/2036.
    Por ocasião da decisão de pronúncia, a prisão foi mantida (e-STJ fls. 29/30): 
    Quanto à custódia cautelar do acusado RICARDO LUIS SILVA DA FONSECA, observa-se que permanecem presentes as circunstâncias ensejadoras do decreto prisional, não havendo qualquer alteração que possa justificar sua revogação. Destarte, analisando a gravidade em concreto do delito (homicídio qualificado), as circunstâncias do fato e o modus operandi, impõe-se a necessidade de garantia da ordem pública, pois, permanecem latentes nos autos os motivos que ensejaram a decretação da custódia preventiva, e, portanto, suficientes à manutenção do recolhimento cautelar do réu. Por outro lado, até o presente momento, não vislumbramos a possibilidade de substituição da medida constritiva por outras cautelares diversas da prisão. 
    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 31/42): 
    Consta do caderno processual que a Ação Penal teve início com a denúncia do Ministério Público, fls. 02/06, contra NAILTON ADORNO DO ESPÍRITO SANTOS e RICARDO LUIS SILVA DA FONSECA, imputando-lhes a prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2°, II, III e IV, do Código Penal. Narra a peça acusatória que, no dia 03/12/2016, por volta das 03h05min, na casa de festas denominada "Coliseu do Forró", localizada na Avenida Otávio Mangabeira, bairro de Patamares, nesta Capital, Nailton Adorno do Espírito Santo e Ricardo Luis Silva da Fonseca, agindo livres e conscientemente, em comunhão de desígnios, com animus necandi, ceifaram a vida de Marcelo Tosta dos Santos, por meio de disparos de arma de fogo. Noticia a exordial que o ofendido, Marcelo, estava acompanhado de amigos em um camarote no "Baile da Vingadora", evento realizado no estabelecimento "Coliseu do Forró", quando, aproximadamente às 02h40min, saiu do camarote acompanhado de uma "paquera", levando-a para um espaço aberto, uma vez que a moça não se sentia bem. Quando Marcelo e a moça retornavam, Marcelo esbarrou-se com Ricardo Luis, que estava acompanhado de Nailton Adorno, tendo pedido desculpas pelo incidente. Os acusados, contudo, não aceitaram, e Ricardo Luis disse ao ofendido que "iriam resolver de homem para homem", colocando-se em posição de luta para iniciar uma briga. Marcelo e Luis, então, entraram em luta corporal, ocasião em que um segurança interveio e tentou apartar a situação, contendo Ricardo, tendo Nailton imobilizado a vítima. Ricardo, então, desvencilhou-se do segurança, sacou a arma que portava na cintura e deflagrou disparos contra o ofendido, que caiu ao solo. Mesmo com Marcelo já ferido e ao chão, Ricardo aproximou-se e continuou a deflagrar disparos, o que ocasionou o óbito da vítima ainda no local dos fatos. Esclarece a peça incoativa, ainda, que Nailton Adorno acabou sendo atingido por um dos disparos direcionados ao ofendido e que ele e Ricardo evadiram-se do local, com destinos diversos, após os fatos. Após regular trâmite, sobreveio a decisão de fls. 700/705 que pronunciou os réus NAILTON ADORNO DO ESPÍRITO SANTO e RICARDO LUIS SILVA DA FONSECA para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, por suposta infração ao art. 121, §2°, II, III e IV, do Código Penal. (...) DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE REQUERIDO PELO ACUSADO RICARDO LUIS SILVA DA FONSECA Em suas razões recursais, Ricardo Luis pugna, também, pela concessão do direito de recorrer em liberdade, ante a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. O Magistrado manteve a prisão preventiva de Ricardo sob o argumento de não ter havido alteração em sua situação que justificasse a revogação. Destacou, também, a gravidade em concreto do delito, as circunstâncias do fato e o modus operandi, impondo-se a necessidade de garantia da ordem pública. A idoneidade da referida decisão foi constatada por este e. Tribunal de Justiça quando do julgamento do habeas corpus n° 0023092-02.2017.8.05.0000, em 30/11/2017, quando houve a denegação, à unanimidade, da ordem. 
    […]
    Entendo, mais uma vez, inexistirem fatos novos que justifiquem a modificação da posição adotada quando do julgamento do mandamus supracitado. Saliente-se que o Acusado encontra-se segregado no Centro de Observação Penal - COP (órgão vinculado à Secretaria de Administração Penitenciária), onde ficam segregados os agentes públicos que desempenham funções relevantes. Está recolhido em cela individual, separado dos presos comuns, recebe tratamento e adequado à sua condição e segurança diferenciada para resguardar sua integridade física e sua vida. Desse modo, inviável o acolhimento do pleito.
    No caso, a necessidade da prisão foi demonstrada de forma idônea pelas instâncias ordinárias, que destacaram o reprovável modus operandi adotado, a periculosidade do paciente e a especial gravidade da conduta diante da sua função de guarda civil municipal, evidenciando a premência da custódia como forma de garantia da ordem pública. 
    Segundo narram os autos, o paciente, supostamente em decorrência de mero esbarrão com a vítima em boate denominada "Coliseu do Forró, se ofendeu e, juntamente com o corréu, iniciou luta corporal com ela. Após a intervenção do segurança para apartar a situação, se desvencilhou e, enquanto o corréu imobilizava o ofendido, sacou a arma que portava na cintura e efetuou disparos contra ele, inclusive atingindo seu comparsa. Ainda, mesmo com a vítima já ferida e no chão, continuou a efetuar novos tiros, causando a morte no local. 
    A conduta adotada, em especial diante da desproporção entre os supostos motivos e a ação, revela frieza e desprezo pela vida humana aptos a demonstrar a periculosidade do paciente. Ressalte-se, todo o episódio ocorreu em casa de festas repleta de pessoas, sendo de se adicionar à substancial gravidade do crime, ainda, a real possibilidade de envolvimento de outros indivíduos. 
    De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (eDOC 1, p. 45-50)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. 
    É que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado.
    No ponto, o paciente é guarda municipal e, segundos os autos, dirigiu-se a uma boate com seu colega no dia de folga, portando arma de fogo, e segou a vida de Marcelo Tosta, apenas porque teria sofrido um esbarrão involuntário.
    Registre-se, ainda, que, depois de ver a vítima no solo, o paciente teria disparado outras vezes, para, ao que parece, não deixar qualquer possibilidade de sobrevivência ao primeiro disparo.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Quanto à tese de excesso de prazo, o STJ dela não conheceu, porquanto não teria sido debatida no Tribunal de Justiça.
    No ponto, o recorrente afirma que “não Merece prosperar o argumento de que o excesso de prazo no julgamento representar supressão de instancia, uma vez que a autoridade coatoria é o tribunal de origem, hja vista que os recursos especial e extrordinário estão pendendentes de remessa aos Tribunais superiors por periodo superior a 01(um) ano. Desse modo, não há de se falar em matéria não apreciada e supressão de Instancia, haja vista que o Tribunal de origem não poderia analisar em sede de habeas corpus ilegalidade contra o prório ato, qual seja a demora injustificada em remessa dos recursos manejados, e que o Recorrente, ora Paciente encontra-se segregado há mais de 03(três) anos sem que a defesa contruibuisse para demora.”
    O recorrente apontou excesso de prazo para o processamento dos recursos excepcionais no Tribunal de Justiça, manejados contra o acórdão da pronúncia. Desse modo, a matéria somente poderia ser debatida inauguralmente no próprio STJ, a quem compete rever atos comissivos ou omissivos de Tribunal de Justiça. Ocorre que caberia à defesa opor os competentes embargos de declaração, a fim de sanar o vício, ônus do qual não se desincumbiu.
    Tenho, todavia, que é o caso de determinar ao Tribunal de Justiça que proceda ao processamento dos recursos especial e extraordinário, interpostos em 30.8.2018, com conclusão feita em 6.11.2018.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso, mas determino ao Tribunal de Justiça da Bahia que analise os recursos excepcionais interpostos, no prazo de quinze dias.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente